Tribunal: TJMT
Processo: 1020920-13.2024.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. LEI 11.442/2007. APLICAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. MÉRITO. ATRASO NA EMISSÃO DA NOTA (DACTE) APÓS O CARREGAMENTO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA TRAFEGAR. EXIGÊNCIA DA SEFAZ. PRAZO DE 5 (CINCO) HORAS EXCEDIDO. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CHEGADA AO LOCAL. AGENDAMENTO PRÉVIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO ATRASO. MERA ESTIMATIVA QUE NÃO AFASTA O DIREITO DO TRANSPORTADOR À INDENIZAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA COMPROVADA. ESTADIA/INDENIZAÇÃO DEVIDA. ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 304198857 – reclamação no 1020920-13.2024.8.11.0015 – 1o JEC de Sinop), que deferiu parcialmente o pedido. 2- PRELIMINAR. 2.1) Conforme se extrai do DACTE (id. 304197988), documento fiscal que ampara a operação de transporte, a Reclamante figura expressamente como “transportadora subcontratada”, enquanto CLAUMIR ANTÔNIO MORAES figura apenas como motorista do veículo. A Reclamante/Recorrida comprovou ser Transportadora Autônoma de Cargas - TAC, devidamente inscrita no RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas) desde 2018, conforme documento de id. 304198855. O art. 2o, I da Lei 11.442/2007 define claramente o TAC como “pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional”, sendo inequívoca a sua legitimidade ativa. O fato de o agendamento ter sido realizado em nome do motorista não desnatura a relação jurídica estabelecida entre as partes, uma vez que a própria Recorrente reconheceu a Reclamante como transportadora no documento fiscal. 3- MÉRITO. 3.1) o tempo máximo para a carga/descarga do veículo é de 5 (cinco) horas, contados da chegada do veículo ao endereço, e não do momento da pesagem na balança (art. 11, §5o da Lei no 11.442/2007); 3.2) a legislação de regência (art. 11, §§ 5o e 9o da Lei no 11.442/2007), não exige agendamento prévio para a contagem do prazo de carga e descarga, considerando-se como termo inicial a chegada do veículo ao endereço de destino da carga, bastando que o transportador comunique sua chegada. Precedente. (STJ - REsp: 1976228 - Relator - Ministro MARCO BUZZI - DJe 01/04/2022); 3.3) compete ao embarcador e ao destinatário da carga registrar no campo específico do Documento Fiscal Eletrônico de Transporte (DT-e ou DACTE) o horário de chegada do caminhão em suas dependências, sob pena de multa a ser aplicada pela ANTT, limitada a 5% do valor da carga, considerando-se a hipossuficiência do transportador na produção dessa prova. (art. 11, §9o da Lei no 11.442/2007); 3.4) a demora excessiva no caso decorreu da falha na emissão tempestiva do DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico), documento fiscal indispensável para o início da viagem. Conforme estabelece o art. 13, §1o da Portaria no 336/2012 da SEFAZ/MT, o DACTE é de porte obrigatório durante o transporte da mercadoria, sendo sua ausência causa de impedimento legal para o deslocamento do veículo. No caso dos autos, embora o carregamento tenha sido concluído tempestivamente, o veículo permaneceu impedido de iniciar a viagem por 7 (sete) dias em razão da demora na emissão do documento fiscal, responsabilidade exclusiva da embarcadora. A Recorrente não logrou demonstrar fato impeditivo do direito da Autora/Recorrida, limitando-se a apresentar tickets de pesagem que não guardam relação com os horários de chegada e liberação para viagem. Ademais, descumpriu a obrigação legal prevista no art. 32 da Resolução ANTT 4.799/2015 de fornecer comprovante dos horários de chegada e saída do transportador; 3.5) a estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, pois a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão, ou com impedimento de utilização em outros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento; 3.6) de acordo com a teoria da distribuição dinâmica das cargas probatórias, o ônus da prova incumbe a quem, pelas circunstâncias do caso concreto, se encontre em melhores condições para produzi-la, visando a garantir maior efetividade à tutela jurisdicional. 3.7) correta a sentença ao condenar o Reclamado/Recorrente ao pagamento de indenização pelas horas excedentes ao período legal de carregamento no local de partida, em razão do atraso na emissão do DACTE. Aplicou-se, para tanto, o “valor de referência”, multiplicado pelas toneladas das cargas de cada caminhão e pelo tempo de estadia, com a devida correção. A demora na emissão do referido documento constitui fato gerador da obrigação indenizatória, uma vez que impediu o transportador de iniciar a viagem após o carregamento, mantendo-o indevidamente retido nas dependências da empresa. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020920-13.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0007-40 (RECORRENTE), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), MARTA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 655.547.281-20 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025